Tribunal: TJSP
Processo: 2252223-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Defeito, nulidade ou anulação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento de custas e o bloqueio da matrícula das frações dos imóveis discutidos nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO. DIFERIMENTO DE CUSTAS. BLOQUEIO DE MATRÍCULA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de diferimento de custas e o bloqueio da matrícula das frações dos imóveis discutidos nos autos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão se cinge ao debate quanto (i) a possibilidade de diferimento das custas processuais em ação declaratória de nulidade de atos/negócios jurídicos e (ii) a concessão de tutela de urgência para bloqueio de frações de imóveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.608/2003 estabelece hipóteses taxativas para o diferimento de custas. 4. Caso em análise que busca a declaração de nulidade de negócio jurídico, não se enquadrando no rol definido pela legislação. 5. A tutela de urgência demanda a evidência clara da probabilidade do direito alegado e o risco de dano ao resultado útil do processo. 6. Nulidade controversa relacionada a negócios jurídicos pactuados há cerca de quatro anos, razão pela qual os requisitos necessários para a concessão da tutela não estão preenchidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO, com determinação.
Tese de Julgamento: "O diferimento de custas é restrito às hipóteses taxativas previstas em lei. A tutela de urgência requer evidência clara de probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.".
Legislação Citada: Lei no 11.608/2003, art. 5o CPC, art. 300, caput e § 2o
Jurisprudência Citada: STJ, AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Rel. Min. Benedito Gonçalves, T1, j. 23/03/2020. TJSP, Apelação Cível 1128448-96.2022.8.26.0100, Rel. Salles Vieira, 24a Câmara de Direito Privado, j. 07/06/2024. TJSP, Agravo de Instrumento 2078282-81.2024.8.26.0000, Rel. Walter Fonseca, 11a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2024. (TJSP; Agravo de Instrumento 2231565-66.2020.8.26.0000; Relator (a): José Carlos Ferreira Alves; 2a Câmara de Direito Privado; 09/06/2021)